Tribunal: TJES
Processo: 5000039-66.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000039-66.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
APELADO: ILMO VICTOR
RELATOR: DES. SUBST.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E
PROCESS
UAL
CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRI
O –
ALEGAÇÃO DE
FRAUDE
–
PESSOA IDOSA E ANALFABETA – VÍCIO FORMAL – NULIDADE CONTRATUAL – REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1.
C
onquanto seja assegurada a liberdade de contratar ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever, a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) afigura-se fundamental para a inequívoca manifestação do seu consentimento, visto que a forma escrita inviabiliza o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas, acentuando a hipossuficiência natural do mercado de consumo.

2.
A
caracterização do cerceamento de defesa, em ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição da República, está jungida aos casos em que determinada prova, cuja produção fora preterida pelo juiz, revela-se indispensável ao desfecho da controvérsia, afigurando-se, ademais, contraproducente o deferimento de dilação probatória cujo resultado, por si só, não seria capaz de modificar o que já está provado nos autos.

3.
Evidenciada
a nulidade da contrataç
ão de empréstimos consignados
por inobservância dos requisitos de forma previstos no ordenamento
jurídico

(art. 595, CPC), impõe-se determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, com o ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário de titularidade do Apelado, com a dedução da
s
quantia
s
que lhe fora
m
disponibilizada
s
em conta, como bem observou o douto Juízo da causa.

4
. A determinação de devolução em dobro do
indébito
,
no caso concreto,
excede o pleito deduzido na exordial, em flagrante violação ao “princípio da adstrição” (art. 492,
CPC
), merecendo ser acolhida, nesse ponto, a insurgência recursal em apreço.

5. O empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor, configura típico caso de dano moral
in re ispa
, dispensando efetiva demonstração do abalo sofrido.

6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão nesta oportunidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença de id 6347111, por intermédio da qual o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ILMO VICTOR, condenando o requerido, ora Apelante, ao pagamento
(i)
em dobro, dos valores indevidamente debitados do benefício previdenciário de titularidade do requerente, aqui Apelado, em relação aos contratos de empréstimo consignado discutidos nos autos, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a contar de cada mês em que foram efetivados os descontos;
(ii)
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento; e, diante da sucumbência mínima do autor,
(iii)
de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor total da condenação.

Em suas razões (id 6347120), o Apelante expõe que o Apelado ajuizou a presente demanda sob a alegação de não ter contratado os empréstimos consignados de n.º 623750775 e 625738691, muito embora os descontos correlatos tenham incidido sobre os proventos de sua aposentadoria.

Inconformado com a parcial procedência da demanda, aduz o Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
a condenação à repetição do indébito, em dobro, é
ultra petita
;
(ii)
a falta de exaurimento da fase de instrução processual, com a produção de prova pericial grafotécnica, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa;
(iii)
os empréstimos em discussão foram contratados de forma regular e por mera liberalidade das partes, não havendo, portanto, de se falar em declaração de inexigibilidade de débitos ou ressarcimento de valores;
(iv)
é descabida, à míngua de comprovação de má-fé, a imposição de devolução em dobro do indébito;
(v)
por haver atuado em exercício regular de um direito seu, não há responsabilidade civil capaz de lhe impor o dever de indenizar os danos morais supostamente suportados pelo Apelado.

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes ou, diante do alegado cerceamento de defesa, seja anulado o provimento objurgado, com a remessa dos autos à fase instrutória.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação pecuniária, protesta pela exclusão da ordem de devolução em dobro, bem como pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para um valor razoável.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 6347125, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença de id 6347111, por intermédio da qual o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por ILMO VICTOR, condenando o requerido, ora Apelante, ao pagamento
(i)
em dobro, dos valores indevidamente debitados do benefício previdenciário de titularidade do requerente, aqui Apelado, em relação aos contratos de empréstimo consignado discutidos nos autos, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a contar de cada mês em que foram efetivados os descontos;
(ii)
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento; e, diante da sucumbência mínima do autor,
(iii)
de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor total da condenação.

Em suas razões (id 6347120), o Apelante expõe que o Apelado ajuizou a presente demanda sob a alegação de não ter contratado os empréstimos consignados de n.º 623750775 e 625738691, muito embora os descontos correlatos tenham incidido sobre os proventos de sua aposentadoria.

Inconformado com a parcial procedência da demanda, aduz o Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
a condenação à repetição do indébito, em dobro, é
ultra petita
;
(ii)
a falta de exaurimento da fase de instrução processual, com a produção de prova pericial grafotécnica, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa;
(iii)
os empréstimos em discussão foram contratados de forma regular e por mera liberalidade das partes, não havendo, portanto, de se falar em declaração de inexigibilidade de débitos ou ressarcimento de valores;
(iv)
é descabida, à míngua de comprovação de má-fé, a imposição de devolução em dobro do indébito;
(v)
por haver atuado em exercício regular de um direito seu, não há responsabilidade civil capaz de lhe impor o dever de indenizar os danos morais supostamente suportados pelo Apelado.

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes ou, diante do alegado cerceamento de defesa, seja anulado o provimento objurgado, com a remessa dos autos à fase instrutória.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação pecuniária, protesta pela exclusão da ordem de devolução em dobro, bem como pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para um valor razoável.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 6347125, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o Apelante instruiu a sua contestação com cópia dos instrumentos dos contratos de mútuo que teriam sido firmados, de próprio punho, pelo Apelado, pessoa idosa e analfabeta que, por não saber ler nem escrever, aduz que tais contratações teriam sido realizadas mediante fraude.

A toda evidência, conquanto seja assegurada a liberdade de contratar ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever, a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) afigura-se fundamental para a inequívoca manifestação do seu consentimento, visto que a forma escrita inviabiliza o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas, acentuando a hipossuficiência natural do mercado de consumo.

A propósito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei”
(STJ, REsp n.º 1.862.324/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15.12.2020, DJe de 18.12.2020).

Na hipótese em apreço, depreende-se dos documentos colacionados aos ids 6346912 e 6346913 que os contratos em discussão teriam sido, em princípio, assinados pelo próprio Apelado, sem o auxílio de terceiro e sem a subscrição de duas testemunhas, em desrespeito à previsão insculpida no mencionado artigo 595, do Código Civil Brasileiro.

Nesse contexto, exsurge evidente a nulidade das contratações por inobservância dos requisitos de forma previstos no ordenamento jurídico, o que torna, inclusive, despicienda a verificação da autenticidade da assinatura exarada nos respectivos instrumentos contratuais, uma vez que a realização de perícia grafotécnica não teria o condão de sanar o vício formal ora identificado e tampouco alcançaria resultado proveitoso, eis que o Apelado afirma não saber escrever.

Saliente-se, por oportuno, que a caracterização do cerceamento de defesa, em ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição da República, está jungida aos casos em que determinada prova, cuja produção fora preterida pelo juiz, revela-se indispensável ao desfecho da controvérsia, afigurando-se, ademais, contraproducente o deferimento de dilação probatória cujo resultado, por si só, não seria capaz de modificar o que já está provado nos autos, hipótese em que deve preponderar a garantia da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, combinado com o artigo 4º, do Código de Processo Civil).

Assentada, pois, a nulidade das contratações, impõe-se reconhecer a responsabilidade do Apelante pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário de titularidade do Apelado, com a dedução da quantia que lhe fora disponibilizada em conta em razão dos contratos em foco, como bem observou o douto Juízo da causa.

A determinação de devolução em dobro do referido numerário, todavia, excede o pleito deduzido na exordial, em flagrante violação ao “princípio da adstrição” (artigo 492, do Código de Processo Civil), merecendo ser acolhida, nesse ponto, a insurgência recursal em apreço.

No que concerne ao dano moral, tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Em relação à indenização fixada a esse título, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão nesta oportunidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento apenas para excluir do provimento objurgado a ordem de repetição em dobro do indébito, o que deverá ocorrer, na espécie, de modo simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.